Tribunal: STF
Processo: HC 94594
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Surge o excesso de prazo, relativamente à preventiva, quando o acusado, simples acusado, já está sob a custódia do Estado há mais de três anos. 




  




HABEAS CORPUS – EMPATE. Ocorrendo empate na votação do habeas, impõe-se proclamar a decisão mais favorável ao paciente.